Tribunal: TJSP
Processo: 1014390-42.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário e recurso da ré providos, em maior extensão, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014390-42.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CLAUDIA BARBOSA CHAVES, ALICE HERMANA DE LIMA, ANA CRISTINA
MONTEIRO ASSIS SANTOS, APARECIDA LUCIA LEBRÃO DE BARROS,
CACILDA
SILVA
DE
MACEDO
MACHADO,
CARLOS
CESAR
VIERA,
CLAUDOMIRO VITURINO DA SILVA, DAGMAR APARECIDA FERREIRA LEITE,
EDIVALDO DA SILVA, EDUARDO NATAL DA SILVA, EUNICE APARECIDA
TAVEIRA, HELIANI MARIA PINHEIRO DE MELLO, IVANEIDE DA SILVA
FERREIRA, JOSELI MARIA BATISTA, JOSUE BARBERINO GALVAO, KATIA
CILENE ALVES BETTINI, LEONICE JUSSELEI MORGUETTI NOGUEIRA, LIDIA
BENTO, MARIA DAS DORES PINTO, MARIA DE FATIMA DA COSTA, MARIA DE
LOURDES PEREIRA DE CARVALHO, MARIA DE LURDES GUEDES DE LIMA
BATISTA, MARIA GOMES DE CARVALHO, MARLENE GUEDES RAMOS,
MARLENE SANTOS DA SILVA SOARES, MIRTES CANDEO, NAOMI BEATRIZ
GONÇALVES DOS SANTOS, PAOLA COIMBRA GOMES, ROSALI ALMEIDA DE
OLIVEIRA e VILMA GREGIO DA FONÇÃO, é apelada/apelante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014390-42.2013.8.26.0053 -Voto no 29.848
2
VOTO No 29.848
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1014390-42.2013.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: CLAUDIA BARBOSA CHAVES E OUTROS
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO
DO
RECURSO
A
TURMA
JULGADORA
PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL ENCARGOS DA MORA JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação
do julgado. Reexame necessário e recurso da ré providos, em
maior extensão, mantido, no mais, o acórdão recorrido.
Ao relatório de fls. 502/503, acrescenta-se que
esta E. Câmara acolheu em parte o reexame necessário e o recurso da Fazenda
Estadual para reduzir a procedência do pedido de pagamento do Prêmio de
Incentivo, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09; prejudicado o recurso dos
autores.
Sobreveio recurso especial, com contrarrazões.
Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de
Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação
da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014390-42.2013.8.26.0053 -Voto no 29.848
3
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em maior extensão, ao reexame necessário e ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014390-42.2013.8.26.0053 -Voto no 29.848
4
Fazenda do Estado para determinar em relação aos encargos da mora o
cumprimento do decidido no julgamento RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF,
e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, mantido, no mais, o acórdão
recorrido, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência..
DÉCIO NOTARANGELI
Relator